Tribunal: TJSP
Processo: 1010758-09.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
I – CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença julgou procedente em parte a ação de indenização, para condenar a Ré ao pagamento de indenização no por dano moral suportado pela Autora no valor de R$ 5.000,00. Insurgência da Ré.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aduz a Autora que

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
I – CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença julgou procedente em parte a ação de indenização, para condenar a Ré ao pagamento de indenização no por dano moral suportado pela Autora no valor de R$ 5.000,00. Insurgência da Ré.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aduz a Autora que sua genitora deixou de cumprir com as obrigações condominiais de imóvel de sua propriedade e habitado pela Ré a título de comodato. Afirma que teve seu nome inscrito na lista de devedores, bem como foi compelida ao pagamento da obrigação. Insurgência da Ré sob a alegação de que não houve dano moral indenizável, já que a Autora não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo no curto período em que seu nome esteve negativado. Aduz a necessidade de reforma da sentença para provimento da reconvenção.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Inscrição do nome da Autora na lista de devedores que implica dano à honra e à moral. Diante da responsabilidade da Ré pelo pagamento do valor inadimplido, era mesmo de rigor a condenação ao pagamento de indenização pelo dano suportado. Quantum indenizatório devidamente fixado com o intuito de atender a sua dupla finalidade. Busca pela prestação jurisdicional que não provocou dano à Ré, de modo que a reconvenção foi devidamente julgada improcedente.
IV DISPOSITIVO E TESE.
4 SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento: "Inscrição na lista de devedores implica dano à honra e à moral.". "Busca pela prestação jurisdicional não provoca dano moral indenizável".